Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-45.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-45.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA - CPF: 055.544.296-96 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 055.544.296-96 (APELADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
PRELIMINARES REJEITADAS E
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DA CESSIONÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Reginaldo da Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 7.037,05, determinar a baixa da restrição creditícia e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor pleiteia a majoração da indenização e dos honorários advocatícios. O Banco do Brasil suscita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e violação ao princípio da dialeticidade, além de defender a regularidade da contratação e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva diante da cessão do crédito à empresa Ativos S.A.; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da contratação que originou a negativação do nome do autor; e (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva do banco cedente, que responde solidariamente com a cessionária pelos danos causados ao consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e ter participado do negócio jurídico originário.

4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o exercício do direito de ação, pois o acesso à jurisdição é garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo suficiente a existência de controvérsia ou ameaça a direito.

5. A repetição de argumentos anteriormente apresentados não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que o recurso exponha fundamentos de fato e de direito que demonstrem a intenção de reforma da decisão.

6. Nas relações de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Diante da negativa de contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira ou à cessionária comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

8. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo.

9. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação, revelando-se insuficiente o valor fixado na origem.

10. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor provido e recurso do Banco do Brasil desprovido.

Tese de julgamento:

1. O banco cedente responde solidariamente com a cessionária pelos danos decorrentes de negativação indevida vinculada a crédito originado em operação bancária.

2. A ausência de comprovação da contratação que originou a dívida impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a responsabilização civil pela negativação indevida.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 14; CC, art. 286; CPC,
arts
. 373, II, 1.010, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
594650/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 15.12.2015,
DJe
01.02.2016; STJ,
AgInt
no REsp 2180808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.05.2025,
DJe
12.05.2025; STJ,
AREsp
2347700/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 09.12.2025,
DJe
18.12.2025; TJMT, Apelação no 1020636-83.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, DJE 24.11.2025; TJMT, Apelação no 1002401-87.2020.8.11.0028, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01.02.2023, DJE 07.02.2023; TJMT, Apelação no 1002544-45.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.10.2024, DJE 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003404-45.2023.8.11.0037

REGINALDO DA SILVA E BANCO DO BRASIL S.A. X ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S.A E REGINALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por REGINALDO DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A. com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por REGINALDO DA SILVA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença, o Juízo de origem declarou a inexistência do débito no valor de R$ 7.037,05 (sete mil, trinta e sete reais e cinco centavos), referente ao contrato n.o 5054713, determinou a baixa definitiva da restrição creditícia e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária desde a sentença e juros de mora desde o evento danoso.

Na oportunidade, a ATIVOS S.A foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, Reginaldo da Silva sustenta,
em síntese, a insuficiência do valor fixado a título de danos morais,
uma vez que
não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação. Pugna, assim, pela majoração do
quantum
indenizatório, bem como a dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 349129877).

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. também interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito foi cedido à empresa ATIVOS S.A., a quem caberia responder pela cobrança. No mérito, defende a regularidade da contratação e da cobrança, alegando inexistir falha ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais (ID. 349129885).

Em contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil, o autor Reginaldo da Silva suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso da instituição financeira (ID. 349129891).

O Banco, em contrarrazões ao recurso do autor, defende a manutenção da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais, pugnando pelo desprovimento da apelação (ID. 349129890).

A requerida ATIVOS S.A. apresentou contrarrazões ao recurso do autor, nas quais sustenta, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com possível afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais (ID. 349129888).

O Banco do Brasil S.A. recolheu o preparo recursal, ao passo que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID. 351070389 e 349129420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes Pares:

O Banco do Brasil suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o crédito teria sido cedido à empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, a quem competiria a responsabilidade exclusiva pela cobrança.

A cessão de crédito, embora permitida pelo art. 286 do Código Civil, não isenta o credor original (cedente) de suas responsabilidades, especialmente quando a relação subjacente é de consumo.

A responsabilidade entre o cedente (Banco do Brasil) e a cessionária (Ativos S.A.) pelos danos causados ao consumidor é solidária, especialmente em casos de cobrança ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Isso porque o cedente participa da cadeia de fornecimento e do negócio jurídico que deu origem à obrigação e dele se beneficiou.

Nesse sentido, tem se posicionado esta C. Câmara:

“(...) 1. O banco cedente responde solidariamente pelos danos decorrentes de cessão de crédito quando a negativação indevida decorre de débito inexistente. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido. (...).”
(N.U 1020636-83.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025).

Além disso, a cessão de crédito é uma relação jurídica entre cedente e cessionário, que não pode prejudicar o devedor, o qual não participou da negociação.

No caso concreto, a pretensão autoral decorre de negativação vinculada a crédito originado em operação bancária inicialmente firmada com o Banco do Brasil, circunstância que, em tese, justifica sua presença no polo passivo para esclarecimento da relação jurídica (ID. 349129408).

Assim, não se verifica a alegada ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(DA
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

Eminentes Pares:

O Banco do Brasil S.A. sustenta que a parte autora careceria de interesse processual, sob o argumento de inexistência de requerimento administrativo prévio.

O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal é claro ao estabelecer pilar do princípio do acesso à justiça que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse contexto, o simples fato de haver uma cobrança ou uma controvérsia sobre a existência da dívida já demonstra a necessidade da tutela judicial para trazer segurança jurídica às partes.

Por conseguinte, a ação declaratória de inexistência de débito é o instrumento processual adequado para que alguém peça ao Judiciário que declare que uma determinada dívida, que lhe está sendo imputada, não existe.

O STJ reconhece o interesse de agir quando o contribuinte demonstra um “justo receio concreto e iminente” de sofrer uma cobrança, o que reforça a ideia de que não é preciso esperar a cobrança se concretizar na via administrativa para buscar a proteção judicial.

Nesse sentido:

“(...) não se confunde o interesse processual com o interesse substancial, este de ordem material, referente ao próprio mérito da controvérsia, e aquele de natureza instrumental, relacionado à necessidade de obter, por meio da tutela judicial, a proteção do interesse substancial. (...)”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 594650 GO 2014/0255001-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2016).

Além disso, a própria negativação do nome do consumidor evidencia a existência de resistência à pretensão autoral, caracterizando a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO PRELIMINAR
(DA AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

O autor da ação sustenta que o recurso da instituição financeira não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma ou anulação da decisão judicial, impugnando de forma específica e direta os fundamentos que a sustentam, nos termos do art. 1.010, II e III do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça afirma que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo suficiente, para o conhecimento da apelação, que constem os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença, ainda que haja o ataque genérico dos seus motivos.

A propósito:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior afirma a viabilidade do recurso que reitera os fundamentos da inicial, impugnando a decisão recorrida e manifestando os argumentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de que o tribunal de origem promova novo julgamento da apelação.”
(STJ -
AREsp
: 00000000000002347700 BA 2023/0120406-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025).

Na hipótese, contudo, observa-se que o recurso delimita claramente a regularidade da contratação e da cobrança, alegando inexistir falha ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. (ID. 349129885).

Portanto, há impugnação específica suficiente para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da contratação válida do empréstimo que originou a dívida posteriormente cedida à Ativos e a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Reginaldo da Silva em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de suposto contrato bancário no valor de R$ 7.037,05 (sete mil, trinta e sete reais e cinco centavos), cuja existência o autor afirma desconhecer.

O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, o entendimento de que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, ainda que resultantes de fraudes ou irregularidades ocorridas no âmbito das operações bancárias.

Diante da negativa de contratação pelo consumidor, compete à instituição financeira ou a cessionária do crédito comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, mediante apresentação de documentação idônea, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, restou comprovado nos autos que o nome do autor foi inscrito nos cadastros de inadimplentes por dívida atribuída à Ativos S.A., no valor de R$ 7.037,05 (sete mil, trinta e sete reais e cinco centavos) (ID. 349129430, 349129429, 349129432, 349129414, 349129446, 349129447, 349129448, 349129449, 349129855).

Todavia, as requeridas não apresentaram contrato assinado, gravação, biometria ou qualquer documento idôneo capaz de comprovar a efetiva contratação do empréstimo pelo autor ou a disponibilização do crédito em seu favor, ônus que lhes incumbia.

A negativação indevida é suficiente para gerar o dever de indenizar, pois o abalo à honra e à imagem da pessoa é uma consequência direta e presumida dessa conduta.

O STJ reafirmou que, em casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, prescindindo de prova, senão vejamos:

“(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. (...)”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2180808 SP 2024/0418820-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

Quanto à fixação da indenização por danos morais, este deve observar critérios como a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano experimentado pela vítima, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se insuficiente diante das peculiaridades da demanda. Por conseguinte, a majoração da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende de forma mais adequada aos fins compensatório e pedagógico da reparação civil.

Nesse sentido, colhe-se precedentes desta Corte:

“(...) Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

E ainda:

“(...)Razões de decidir:
3 .
O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima. 4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não
provido .
Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os
precedentes .
” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025444520208110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor Reginaldo da Silva, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Determino à Secretaria a retificação da autuação processual, para que conste corretamente o Banco do Brasil S.A. como apelante, caso ainda não registrado, em razão de erro material no cadastramento do recurso no sistema
PJe
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026